Tribunal: TJDFT
Processo: 0738948-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738948-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR CIRINO DE SOUZA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAMAR CIRINO DE SOUZA FILHO contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora (ID 208355872, autos originais). Em suas razões, o agravante reitera a impenhorabilidade da verba salarial (ID 64082459). Segundo o agravante o valor bloqueado (R$ 2.920,20) é relativo a transferências de salário do banco Itaú para o banco Santander. Requer a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64082495/96). O agravado juntou documentos (ID 64940199). Contrarrazões apresentadas (ID 65267985). É o relatório. DECIDO O extrato bancário demonstra que, em 28/06/2024, o agravante fez transferências no valor de R$ 3.450,00 do banco Itaú. Não é possível identificar a conta destinatária. Ademais, do extrato bancário do banco Santander não é possível verificar se os créditos ali existentes, previamente ao bloqueio, dizem respeito às transferências realizadas do Itaú (ID 64940203 – p. 2). FACULTO ao agravante trazer aos autos, no prazo de 5 dias, o extrato bancário do mês de junho de 2024 da conta mantida no banco Santander. Juntados os documentos, dê-se vista ao agravado. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator